Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729152-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração incluídos em pauta para sessão de julgamento virtual em 11/09/2020. O embargante acostou pedido de julgamento em sessão telepresencial para realizar sustentação oral. Não há previsão legal para sustentação oral em embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de sustentação oral. Defiro, no entanto, a inclusão na pauta telepresencial para o caso as partes queiram acompanhar o julgamento. (e) Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito